Tribunal: TJDFT
Processo: 0718758-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO QUE DEVAM SER SANADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Logo, não têm a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.